Tribunal: CARF
Processo: 11516.723703/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723703/2018-53
ACÓRDÃO
2301-011.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIGITRO TECNOLOGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. SANEAMENTO.
Ao deixar de examinar mais de um capítulo da impugnação, o acórdão de
impugnação gerou preterição ao direito de defesa, vício processual passível
de saneamento mediante emissão de nova decisão de primeira instância a
apreciar todos os argumentos e provas suscitados na impugnação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para anular a decisão de primeira instância e determinar a realização de novo
julgamento.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 715/741) interposto em face do Acórdão de no
101-023.956 da 12a Turma da DRJ01 (fls. 677/700) que julgou improcedente a impugnação contra
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723703/2018-53
2
Auto de Infração (fls. 02/10), no valor total de R$ 12.396.506,09, referente a contribuição
previdenciária, decorrente de apuração indevida da CPRB nos anos-calendário 2015 a 2017.
A fiscalização constatou que o contribuinte considerou na apuração da CPRB
receitas de locação que não deveriam ter sido consideradas, provocando diferenças de
contribuição previdenciária sobre a folha de salários a serem lançadas.
Em sua impugnação, o contribuinte apresentou as seguintes teses defensivas:
a) que a desoneração da folha de salários foi a essência da lei, que buscou
desonerar atividades e operações específicas, considerando todas as receitas
auferidas;
b) que a atividade desenvolvida pelo contribuinte foi desonerada;
c) que os contratos de locação estão inclusos na desoneração, destacando que há
previsão de aquisição ao longo do prazo;
d) alegou inexistir qualquer lógica em considerar apenas a receita de venda do
produto desonerada, tributando-se a receita de locação;
e) apresenta razões e comparativos de interpretações apresentadas pela RFB e
órgãos do Poder Judiciário quanto ao conceito de receita bruta;
f) alega que houve mudança de posição da RFB quanto à interpretação do
conceito de receita bruta, violando o princípio da segurança jurídica e da
irretroatividade;
g) trouxe argumentos relacionados à regra dos 95% da receita bruta desonerada;
h) questionou a aplicação da multa de ofício.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB (LEI No 12.546/2011).
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NOS TERMOS DA LEI No 8.212/91. AJUSTE NA GUIA DE
RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
A sujeição do contribuinte à Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB
(Lei no 12.546/2011) determina que se proceda à informação do respectivo
“ajuste” no campo compensação da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIP, apurando-se a diferença entre a Contribuição Patronal
Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei no 12.546/2011) apurada e a contribuição
previdenciária patronal definida na Lei no 8.212/91. Descabe falar-se, ainda que
em sede de exoneração integral do contribuinte, em compensação (ou “ajuste”)
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723703/2018-53
3
que extrapole o valor da própria contribuição patronal apurada na Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.

MULTA DE OFÍCIO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Cabe a Lei no 8.212/91, determinar regras específicas para a aplicação da TAXA
SELIC.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2023 (fl. 711), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2023 (fl. 712), Recurso Voluntário (fls. 715/741), alegando as mesmas
teses defensivas trazidas em sua impugnação, acrescentando tópico relacionado a divergências de
compensações realizadas, quanto a GPS retidas de clientes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisando os autos, denoto que a principal razão que ensejou o lançamento
tributário foi a exclusão de receitas de locação do cálculo da CPRB efetuado pelo contribuinte,
ponto que foi amplamente questionado em sua impugnação e no recurso voluntário.
Contudo, analisando o julgado recorrido, verifico que tal matéria não foi levada a
julgamento, não tendo sido analisada no voto.
Além disso, constato que outros tópicos da impugnação não foram julgados pelo
colegiado a quo, quais sejam: “3 Da desoneração da folha – atividade desonerada (art. 7o) e
produto exonerado (art. 8o) – essência da lei”, “4 Conceito de Receita Bruta – Interpretação da
RFB sobre conceitos jurídicos – similitude conceito PIS e COFINS – nova lei” e “5 A surpreendente
mudança da posição administrativa: surpresa para os contribuinte de boa-fé, violação ao princípio
da segurança jurídica e a irretroatividade constante no art. 146 do CTN”.
Diante das referidas omissões e não estando o processo em condições de imediato
julgamento, impõe-se o reconhecimento de a decisão recorrida ser nula por deixar de examinar
mais de um capítulo da impugnação, a gerar violação ao disposto no art. 31 do Decreto n°
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.840 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723703/2018-53
4
70.235/72 e manifesta preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do mesmo
diploma legal.
Cabe esclarecer que a nulidade detectada é vício processual passível de
saneamento mediante emissão de nova decisão de primeira instância a apreciar todos os
argumentos e provas suscitados na impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, §2°).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular a
decisão de primeira instância e determinar a realização de novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 1052
DF CARF MF
Original